Tribunal: TJDFT
Processo: 0700595-97.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700595-97.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEONILDA BRAGA MEIRELES E OUTROS EMBARGADO: ALOIZIO TEIXEIRA BRAGA, JOAO BENEDITO DA COSTA, EMERSON BENEDITO DA COSTA, ESPÓLIO DE LIANDRA BENEDITA DA COSTA, DEMAIS CO-CREDORES DA AÇÃO CONEXA No 0040699-77.2004.8.07.0016 (LEONIDIA BRAGA MEIRELES E OUTROS), TERRACAP REPRESENTANTE LEGAL: ELAINE DA COSTA E SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de apelações cíveis interpostas pelos Réus, LEONIDIA BRAGA MEIRELES E OUTROS; TERRACAP (ID’s 30155795 e 30155767), em face de sentença (ID 30155760) proferida pela Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que negou homologação ao acordo para cumprimento da sentença: [...] A eventual homologação do acordo posto neste incidente acirraria ainda mais o enorme tumulto e confusão reinantes no processo, posto que impactaria o montante a ser distribuído a todos os credores, dando azo a um fenômeno infelizmente corriqueiro nesta lide: a proliferação de demandas, agora voltadas a rescindir o acordo prematuro e incidente sobre bem litigioso e subjugado a centenas de interesses. Dado que o direito de indenização fixado na sentença foi reconhecido como direito coletivo, a execução do crédito respectivo deverá dar-se também em execução coletiva, mediante a abertura de oportunidade para a habilitação de todos os sedizentes credores e respectiva decisão pontual sobre a legitimidade e percentual de cada credor, de modo a estabelecer um quadro geral de credores, para só então se permitir a distribuição segura e justa do crédito entre todos os seus titulares. É bem verdade que a demanda pode ser objeto de transação. Ocorre que o bem jurídico transacionado não integra apenas o patrimônio jurídico (ou a expectativa de direitos) dos transatores, mas pertence também a centenas de outros litigantes que estão em feroz disputa mútua. O fato é que a pretensão de homologação do acordo apresentado neste incidente esbarra primordialmente na condição de coisa sub judice inerente ao seu objeto, e gera impacto sobre os interesses de centenas de outros credores, os quais devem ser todos equacionados simultaneamente, não se vislumbrando razoabilidade na pretensão de estabelecimento de privilégio apenas para os credores transatores, o que violaria inclusive o princípio da isonomia. Em face do exposto, nego homologação ao acordo. Considerando-se que trata-se de mero incidente processual de cumprimento de sentença, não há que se falar em configuração de sucumbência e, portanto, de imposição de condenação nos ônus da sucumbência. Intimadas as partes para se manifestem acerca do interesse processual no prosseguimento da presente demanda, tendo em vista que no processo principal no 0040699-77.2004.8.07.0016, já fora apresentado requerimento de homologação do acordo entabulado entre as partes, o que representa, a priori, bis in idem, ou seja, dois processos simultâneos sobre um mesmo tema (ID 33299542). Os Autores ALOIZIO TEIXEIRA BRAGA, JOÃO BENEDITO DA COSTA e ESPÓLIO DE LIANDRA BENEDITA DA COSTA informaram o desinteresse na manutenção do recurso “por entender que a homologação do referido acordo deve ser realizada nos autos do processo principal no: 0040699-77.2004.8.07.0016 – (2004.01.1.011147-8), conforme dispõe o art. 840 do CC e art. 3, § 3o do CPC” (ID 33359152). A Apelante, LEONIDIA BRAGA MEIRELES E OUTROS, em resposta alega que verificada eventual litispendência o pedido mais recente deve ser extinto. Contudo se opõe ao processamento de eventuais acordos no processo principal em violação ao art. 719 e ss. Do CPC (ID 33630631). A Apelante TERRACAP, sem seguida, se manifestou da seguinte forma (ID 33760662): Ante o exposto, a COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP manifesta o seu interesse processual no prosseguimento do processamento de seu recurso de apelação (Id. 29450953). Por conseguinte, para que não se recrudesça ainda mais a litigiosidade entre as partes, em detrimento da efetiva entrega da prestação jurisdicional de quem verdadeiramente quer resolver o conflito, requer a suspensão do processo, e por consequência do exame do recurso de apelação (Id. 30155768), até que esse Egrégio Tribunal delibere nos autos principais da APC PJe n.o 0040699- 77.2004.8.07.0016 pelo deferimento ou indeferimento do pedido de homologação do Termo de Acordo celebrado pelas partes destes autos. Desta forma, em razão de eventual prejudicialidade externa, vez que no processo principal no 0040699-77.2004.8.07.0016, já fora apresentado requerimento de homologação do acordo entabulado entre as partes, tal qual o pedido objeto dos presentes autos, determino a suspensão do presente feito até o julgamento a ser realizado na ação principal. As questões processuais aventadas no despacho de ID 31040092 será objeto de análise quando do retorno dos autos ao regular trâmite processual. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de maio de 2022 11:00:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador